Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, a parte embargante buscou trazer à discussão matéria não devolvida em seu recurso de apelação; matéria preclusa, qual seja, inclusão do proveito econômico – fornecimento de medicamento – no cálculo dos honorários sucumbenciais, o que se qualifica como inovação recursal e justifica o não conhecimento do recurso.
3. Embargos de declaração não conhecidos.